Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707697-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A AGRAVADO: ALBERTO ROLA TELES Decisão Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasília Parque Construção e Incorporação S/A contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença (proc. no 0717331-52.2018.8.07.0001) acolheu a impugnação apresentada e desconstituiu a penhora realizada por meio do sistema BACENJUD (ID no 56782755, págs. 1-2). O agravante informou que não tem mais interesse no recurso, pois realizaram acordo no processo originário (ID no 16162817) Homologo o pedido de desistência deste recurso (ID no 16162817) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, inciso III do CPC. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro